Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-09.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Alegação de nulidade de contratos firmados por um dos sócios, enquanto o Contrato Social preveria a necessidade da assinatura dos dois sócios. Condições do Contrato Social da contratante que não podem ser impostas a terceiro de boa-fé. Eventual excesso de poderes do sócio subscritor é questão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Alegação de nulidade de contratos firmados por um dos sócios, enquanto o Contrato Social preveria a necessidade da assinatura dos dois sócios. Condições do Contrato Social da contratante que não podem ser impostas a terceiro de boa-fé. Eventual excesso de poderes do sócio subscritor é questão "interna corporis", a ser resolvida em ação regressiva. Princípio de proibição de favorecimento pela própria torpeza. Aplicação da Teoria da Aparência à hipótese.
Recurso desprovido.